Tribunal: TCU
Processo: 019.229/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado em 25/5/2021, o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Baltazar Dias Monteiro, e encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA; 9.4. arquivar os autos.